Tribunal: TJDFT
Processo: 0731942-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora/recorrente em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, alega que a revogação das medidas cautelares ocorrera no dia 06/11/2020, ou seja, quase 3 meses antes da realização da assembleia condominial. Defende que não merece guarida o fundamento de que as medidas cautelares em relação ao recorrido não foram integralmente revogadas, haja vista que as condutas de competência da Justiça Federal não envolvem a pessoa do recorrido. Sustenta que o recorrido tinha plena ciência da revogação da medida cautelar de afastamento e, ao acionar a Polícia Militar do Distrito Federal, submeteu o recorrente a situação injusta, vexatória e humilhante. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35067908/ 35067909). Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais. Narra a parte autora/recorrente que, em 30/01/2021, estava em uma assembleia condominial para eleição de síndico quando a parte ré/recorrida acionou a Polícia Militar, afirmando que a parte autora/recorrente estava descumprindo ordem judicial. Alega que foi conduzida à Delegacia, não pode se candidatar ao cargo de síndico e foi submetida a situação injusta, vexatória e humilhante, motivo pelo qual pleiteia indenização pelos danos morais.
5. É certo que não comete ato ilícito quem pratica conduta no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I do CC), razão pela qual, em regra, não há que se falar em dever de indenizar (art. 927 do CC), salvo quando demonstrado pela parte autora (art. 373, I do CPC) o manifesto abuso no exercício desse direito por parte de seu titular (art. 187 do CC).
6. Da análise do conjunto fático probatório dos autos, verifica-se que a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a parte ré/recorrida tinha conhecimento da revogação das medidas cautelares. Ressalta-se que os IDs. 35067764 e 35067763, extraídos dos autos n. 0739113-47.2020.8.07.0001, não guardam correlação com a Decisão ID. 35067812, proferida nos autos n.0003337-95.2018.8.07.0001, que revogou as medidas cautelares apuradas no 3o Juizado Especial Criminal de Brasília. Ademais, não há nos autos provas de que a Justiça Federal revogou as medidas cautelares declinadas; logo, era possível inferir que tais medidas permaneciam vigentes.
7. Por fim, conforme destacado em sentença, não há como concluir que a parte autora/recorrente foi conduzida coercitivamente à Delegacia. Ao que parece, o autor/recorrente compareceu à delegacia de forma espontânea. Dessa forma, não houve qualquer demonstração de ato ilícito ou abuso de direito a justificar a pretensão recursal apresentada.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55, Lei 9.099/95.
10. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.